Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734568-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE DE SOUZA CARDOSO AGRAVADO: IGOR LOPES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 50320785) interposto por MARIANE DE SOUZA CARDOSO em face de IGOR LOPES CARVALHO ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0732936-67.2020.8.07.0001, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal da executada até a satisfação da obrigação, nos seguintes termos (ID 168440584 na origem): 1. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 163601301), alegando, em síntese, excesso na execução, reconhecendo como devida a quantia de R$ 21.581,46 (vinte e um mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos). Ofereceu proposta de acordo (ID 163999795). O exequente informou a regularidade nos cálculos e não anuiu com a proposta de acordo (ID 165002729). Decido. A sentença de ID 94537468 - Pág. 4 condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais foram majorados para 15% (quinze por cento), conforme ID 153925653 - Pág. 5 e, posteriormente, para 18%, conforme ID 153925693 - Pág. 14. Nesse contexto, para o cálculo dos honorários de sucumbência, o termo inicial da correção monetária é o ajuizamento da demanda e dos juros de mora, a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, do trânsito em julgado do acórdão. Ante o exposto, a planilha apresentada pela executada não observou os parâmetros corretos de atualização, razão pela qual não há que se falar em excesso na execução. Rejeito a impugnação. Por fim, não pode ser imposto ao credor receber o débito de forma parcelada. 2. Em relação à penhora do veículo, ao exequente para observar o determinado na decisão de ID 163427920, item "a". 3. O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal do executado. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Instituto Brasileiro de Políticas Públicas – IBRAP, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado MARIANE DE SOUZA CARDOSO(009.906.151-11); em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 26.600,34 (vinte e seis mil e seiscentos reais e trinta e quatro centavos) (atualizado até 14.04.2023, conforme ID 155636737). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. A Agravante alega em suas razões recursais que a decisão agravada desconsiderou regra constitucional social da proteção do salário inserida no inciso X do art. 7o da Constituição Federal, bem como no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, pois efetuou a penhora em seus proventos, desconsiderando, ainda acordo entre as partes, bem como a penhora de veículo. Além disso, aponta o julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, ocasião em que a Corte Especial do STJ retomou a discussão sobre a relativização como ultima ratio, asseverando que a norma processual assegura a impenhorabilidade dos valores provenientes de vencimentos, salários e pensões. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para ser determinada a suspensão da penhora do valor de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, até que seja resolvido o mérito da presente questão. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e teve recolhimento das custas de preparo (ID 50320793). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo ativo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, entendo pelo deferimento parcial do pedido. Isso porque tenho entendido pela observância do EREsp 1.582.475/MG, sendo necessário, contudo, estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso – a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva da Agravante, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. Entendo também que a eventual penhora somente pode recair sobre a remuneração líquida, vez que a sua incidência em relação ao valor bruto pode desequilibrar substancialmente a capacidade financeira do devedor. No caso concreto, considerando que se têm notícias nos autos que a Agravante possui a remuneração mensal líquida em torno de R$ 4.089,43 (quatro mil e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) (ID 50394009), situando-se na faixa de até cinco salários-mínimos, a penhora deveria ser de 2,5% dos vencimentos líquidos da Agravante. Por tais razões, defiro parcialmente o pedido para que a penhora de 2,5% dos vencimentos líquidos da Agravante até o julgamento do presente agravo. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 13:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador